Tribunal: STF
Processo: AI 716814
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA DO 
   ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS 
   INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. DECISÃO 
   JUDICIAL CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA PARTE NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.